Tribunal: STF
Processo: RE 1354729
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Eleitoral. Inelegibilidade. Parentesco. Súmula Vinculante 18. 3. Reexame de fatos e provas. Incidência das Súmulas 279. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.